Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO E FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOLO COMPROVADO. CONSEQUÊNCIAS DO LATROCÍNIO. CULPABILIDADE NO FURTO. DECOTE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA. ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 3o, inciso II, e 155, § 4o, inciso II (por quatro vezes), todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam o dolo de subtrair coisa alheia móvel; (ii) examinar a idoneidade da valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e das consequências do crime; (iii) apurar a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; (iv) verificar a aplicabilidade da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte firmaram entendimento no sentido de que a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
5. Consoante entendimento desta Corte, a valoração negativa da personalidade prescinde de laudo técnico, sendo suficiente o exame do comportamento do agente, à luz de elementos concretos constantes dos autos, para aferir sua periculosidade, desonestidade ou perversidade.
6. O comportamento do agente, desprovido de qualquer sinal de remorso ou hesitação, revelando acentuado desprezo pela vida humana, indiferença ao sofrimento alheio e significativa insensibilidade moral e ética, autoriza a valoração negativa do vetor personalidade.
7. O trauma e o abalo psicológico experimentados pelos familiares da vítima não constituem fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, por configurarem efeitos inerentes ao próprio tipo penal do latrocínio, salvo quando demonstrada repercussão social atípica ou dano extraordinário, o que não se verifica na hipótese dos autos.
8. Evidenciado que o agente se valeu da confiança decorrente de relação de hospitalidade, consistente na permissão para dormir ou pernoitar na residência da vítima, para a prática do delito, adequada a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal.
9. As atenuantes, embora de aplicação obrigatória, não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, nem impedem a compensação com agravantes igualmente incidentes no caso concreto.
10. A qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, contempla o maior grau de reprovabilidade decorrente do aproveitamento da relação de confiança para a prática do furto, configurando bis in idem a utilização do mesmo fundamento para a valoração negativa da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59, 61, 155 e 157. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011804, 0713767-83.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 2027962, 0709153-29.2023.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025. TJDFT, Acórdão 2041680, 0700053-16.2024.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.